Tribunal: STF
Processo: RE 459551
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. QUESTÃO NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE..



    1. O fundamento sustentado no presente agravo regimental, relativo à ausência de legitimidade ad causam da ora recorrida – CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL-CNA – para a cobrança da contribuição sindical rural, em momento algum foi suscitado nas razões do extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível de ser apreciada nesta fase processual. (Precedentes: RE n. 420.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 31.3.06; RE n. 394.360-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 24.2.06; RE n. 591.277-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 06.11.06; AI n. 791.703-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14.02.12; AI n. 838.510-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 19.12.11, entre outros).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.